Tribunal: TJDFT
Processo: 0743099-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÕES ACERCA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE CAPACIDADE PROCESSUAL.

1. A capacidade para estar em juízo, igualmente conhecida como capacidade processual em senso estrito ou como legitimatio ad processum, diz respeito à possibilidade de praticar e recepcionar por si, de maneira válida e eficaz, atos processuais.

2. O espólio só possui capacidade para estar em juízo por meio de representação. A representação nesse caso se dá por meio do inventariante, conforme a redação do art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil, e, também, do art. 618, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. Embora o art. 6o da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) não exija a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, a cobrança de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme o disposto no art. 1o da referida Lei. Portanto, em que pese sua especialidade, a Lei n. 6.830/1980 não afasta as regras gerais sobre a capacidade processual previstas no Código de Processo Civil.

4. Correta a decisão do Juízo de Primeiro Grau que determina a emenda à petição inicial, a fim de que o exequente indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, visto que a ele compete a representação judicial do espólio.

5. O indeferimento da petição inicial, e consequente extinção do processo sem a resolução do mérito, é medida que se impõe diante do não atendimento do comando de emenda à inicial por parte do exequente.

6. Apelação desprovida.